Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735388-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO DESPACHO Renove-se a intimação do agravado Ribamar Felix de Araújo (id 20741204), por oficial de justiça, conforme requerimento (id 21107231). Cumpra-se decisão de id 19366097, em relação à intimação da agravada Camargo de Araújo Com. de Confecções Ltda. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR